Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. URGÊNCIA. EXECUÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO. DEVIDO. ASTREINTES. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE. NATUREZA E FINALIDADE. DISTINÇÃO. Nos termos do artigo 249, parágrafo único, do Código Civil, em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Diante da recusa da prestação de fazer por parte da recorrente, desde o dia 30/08/2018, a qual disponibilizou tão somente 12 horas diárias de serviço de enfermagem; remanesceu, assim, ao segurado satisfazer tal pretensão por intermédio da via assegurada pelo Código Civil, a fim de conferir tratamento adequado a seu delicado quadro clínico. Ademais, a sentença exequenda impôs à executada/agravante a obrigação de autorizar ou custear o tratamento de internação domiciliar vindicado pelo segurado, destacando explicitamente a necessidade de fornecimento de suporte técnico de serviço de enfermagem 24 horas por dia. A cumulação do valor a ser reembolsado, diante da execução da obrigação por meios próprios, e as astreintes é plenamente cabível, porquanto possuem natureza e finalidade distintas.